Tribunal: TJSP
Processo: 1013288-84.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C./C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Recurso de apelação interposto pela clínica odontológica autora contra sentença que extinguiu a ação devido à perda superveniente do objeto e do interesse processual. A autora alega coação econômica na adesão ao acordo de parcelamento de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C./C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Recurso de apelação interposto pela clínica odontológica autora contra sentença que extinguiu a ação devido à perda superveniente do objeto e do interesse processual. A autora alega coação econômica na adesão ao acordo de parcelamento de dívida, necessário para a continuidade do fornecimento de água, essencial para a operação de sua clínica odontológica.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação é tempestiva e se houve inovação recursal ao alegar coação econômica na adesão ao acordo de parcelamento, não apresentada em réplica.
III. Razões de Decidir: A apelação foi considerada tempestiva, pois o prazo foi corretamente calculado considerando a suspensão dos prazos processuais. A alegação de coação econômica constitui inovação recursal, pois não foi apresentada em réplica, desrespeitando os limites do que foi apreciado e julgado em primeira instância.
Tese de julgamento: 1. A apelação é tempestiva. 2. Inovação recursal não é permitida, devendo as alegações serem apresentadas no momento processual adequado.
RECURSO NÃO CONHECIDO.